Tribunal: STF
Processo: Rcl 89271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. NADA A PROVER. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.

Relatório
1. Embargos de divergência no agravo regimental na reclamação opostos por Danilo dos Santos Albino contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

2. Foi certificado o trânsito em julgado da reclamação em 10.3.2026 (e-doc. 36). 

3. O embargante alega ter sido certificado o trânsito em julgado antes de transcorrido o prazo recursal e pede a anulação da certidão.
Assevera que “a última falta média ocorreu em setembro de 2022. Utilizar um fato de quase quatro anos atrás para justificar a periculosidade em 2026 viola a exigência de contemporaneidade e fundamentação concreta ” (fl. 2, e-doc. 37).

Argumenta que “o v. acórdão embargado manteve a exigência de exame criminológico com base na reincidência, gravidade do crime (organização criminosa) e faltas disciplinares remotas (2018 e 2022). Tal entendimento diverge frontalmente de decisões recentes de outros órgãos deste STF” (fl. 4, e-doc. 37).

Menciona julgados de outros Ministros deste Supremo Tribunal.

Estes o requerimento e os pedidos:
“1. O recebimento do recurso com a sustação dos efeitos da baixa ao arquivo; 
2. O provimento dos Embargos para que prevaleça a jurisprudência dos paradigmas citados (2ª Turma), cassando-se a exigência do exame criminológico; 
3. Subsidiariamente, a concessão de Habeas Corpus de ofício, nos termos dos Artigos 617-A (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c 654, § 2º, e Artigo 648 inciso II, todos do CPP) para garantir a progressão ao regime semiaberto, ante o evidente constrangimento ilegal. 
4. sendo admitido, conhecido e dado provimento ao embargos de divergência a que a reclamação constitucional, que seja conhecida, admitida e concedida (e/ou concedida de ‘ofício’), com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), nos termos do Artigos 617-A (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c 654, § 2º, e Artigo 648 inciso II, todos do CPP, eis que constatado e verificado o constrangimento ilegal; para que seja cessado imediatamente, cassando a r.decisão de primeira instância. Tudo recomendado pelo exposto na inicial, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena justiça” (sic, fl. 21, e-doc. 37).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Nada há a prover em relação ao pedido de Danilo dos Santos Albino.

5. Transitado em julgado o acórdão proferido nesta reclamação, exauriu-se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que entregou a solução judicial pleiteada.

6. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.

No Código de Processo Civil se estabelece:
“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.

Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. 2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento.  Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).

O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas a  julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 

7. Pelo exposto, nada há a prover. 

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora